Tribunal: STF
Processo: ADI 4624
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. LEI COMPLEMENTAR TOCANTINENSE 72/2011. GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO – GAECO – DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TOCANTINS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICIALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PARÂMETROS CONSTITUCIONAIS GENERICAMENTE INVOCADOS. NÃO CONHECIMENTO. ÓRGÃO DA ESTRUTURA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTONOMIA FUNCIONAL E ADMINISTRATIVA. CONSTITUCIONALIDADE.



    1. Revogados ou modificados substancialmente os dispositivos impugnados, a análise da presente ação direta encontra-se parcialmente prejudicada em relação aos artigos 4º, II e VIII; 9º e 11 da norma atacada por perda superveniente do objeto. Precedentes.



    2. Ainda que se deva considerar aberta a causa de pedir em ações de controle concentrado, a ausência de fundamentação específica sobre a violação dos artigos 129, VII, e 144, § 6º, da Lei tocantinense quanto aos parâmetros constitucionais genericamente invocados acarreta o não conhecimento da ação.



    3. O grande desafio institucional brasileiro da atualidade é evoluir nas formas de combate à criminalidade, efetivando um maior entrosamento dos diversos órgãos governamentais na investigação à criminalidade organizada, na repressão à impunidade e na punição da corrupção, e, consequentemente, estabelecer uma legislação que fortaleça a união dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público na área de persecução penal, no âmbito dos Estados da Federação. 



    4. A Constituição Federal permite aos Estados-Membros uma grande possibilidade de inovar no combate à criminalidade, com criatividade e com eficiência, por meio da combinação dos artigos 24, inciso XI (competência concorrente em matéria procedimental), 125, parágrafo 1º (competência legislativa estadual para organização judiciária), 144, parágrafos 4º e 5º (competência legislativa estadual em matéria de polícia civil e militar) e 128, parágrafo 5º (competência legislativa estadual em matéria de organização do Ministério Público), aperfeiçoando e ampliando os atuais mecanismos arcaicos de combate a organizações criminosas e à corrupção, e atendendo às peculiaridades de cada um dos Estados-Membros.



    5. Adoção, no âmbito das competências legislativas concorrentes, do princípio da subsidiariedade, pelo qual se deve prestigiar a atuação preponderante do ente federativo em sua esfera de competências na proporção de sua maior capacidade para solucionar a matéria de interesse do cidadão que reside em seu território, levando em conta as peculiaridades locais.



    6. Consagração do sistema acusatório pela Constituição Federal de 1988. Com fundamento na teoria dos poderes implícitos – inherent powers – é reconhecido ao Ministério Público o exercício de competências genéricas implícitas que possibilitem a realização de sua missão constitucional, em especial o poder investigatório criminal, sob pena de diminuir a efetividade de sua atuação em defesa dos direitos fundamentais de todos os cidadãos, conforme decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 593.727 (Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/9/2015).



    7. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida em parte e, na parte conhecida, integralmente improcedente.